Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES DO PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELAS MULTAS DO VEÍCULO DESDE A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a possibilidade de transferência de pontuações de prontuário de Carteira Nacional de Habilitação – CNH após o prazo do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro; bem como sobre a possibilidade de exclusão da responsabilidade do alienante pelas dívidas referentes às multas de trânsito desde a data em que se verificou na sentença a comunicação de venda, 28/01/2018.
2. No caso, as infrações de trânsito impugnadas referem-se a período posterior a comprovada entrega do bem ao réu/adquirente.
3. Segundo o artigo 5o, inc. XXXV, da CRFB/1988, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. O §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.
4. Com efeito, constata-se a possibilidade de transferência das pontuações registradas no prontuário da carteira de habilitação da parte autora em relação às infrações cometidas no veículo elencado na peça inicial.
5. Verifica-se, ainda, que a Decisão de concessão de tutela de urgência (ID 28224661) possui o condão de comunicar a venda à autarquia de trânsito.
6. Nesse contexto, escorreita a exclusão da responsabilidade da alienante pelas multas de trânsito do veículo em contexto desde a referida comunicação de venda.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa, haja vista natureza obrigacional da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.